Tribunal: TJBA
Processo: 0781274-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0781274-34.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: OFICINA IMPORTADO COMERCIO DE PECAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR IMPROCEDÊNCIA.

TFF.
EXERCÍCIO
S
DE
20
1
4
/
20
1
5
.
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
ART.
234 DA LEI Nº 7.186/2006.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DESDE 2012
.
INATIVIDADE.

PROVA SUFICIENTE
D
A INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0781274-34.2017.8.05.0001
, em que
é apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e apelad
a
a

OFICINA IMPORTADO COMERCIO DE PECAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA